Tribunal: TJSP
Processo: 1500183-86.2019.8.26.0144
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500183-86.2019.8.26.0144, da Comarca de Conchal, em que é apelante FRANCIELE
BARBOSA MARCOLINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-86.2019.8.26.0144 -Voto no 18245
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500183-86.2019 Conchal
Apelante: Franciele Barbosa Marcolino
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Felipe Guinsani
Voto no 18245
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes penas e regime bem aplicados
recurso da defesa não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
FRANCIELE BARBOSA MARCOLINO, em face do Ministério Público,
contra a sentença de fls. 172/179, cujo relatório se adota e acrescenta-
se que a condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, às penas de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado,
bem como ao pagamento de 500 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 261/288. Pugna seja reduzida a pena,
sendo aplicada a causa de diminuição, fixado regime prisional mais
brando e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-86.2019.8.26.0144 -Voto no 18245
3
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo não provimento do
recurso (fls. 292/298).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 304/319).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
A Apelante foi condenada nas sanções do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia, hora e local,
mencionados na denúncia, guardava e tinha em depósito, para fins de
tráfico, droga consistente em 1 porção de cocaína, pesando
aproximadamente, 6,9 gramas, 953 porções de cocaína, pesando,
aproximadamente, 257,10 gramas, 56 porções de maconha, pesando,
aproximadamente 57,5 gramas, 260 pedras de crack, pesando,
aproximadamente, 55,9 gramas e 3 pedras de crack, pesando,
aproximadamente, 161,1 gramas, substâncias, estas, que causam
dependência física e psíquica, tudo sem autorização e em desacordo
com determinação legal e regulamentar.
Apela a defesa apenas quanto a dosimetria das
penas, regime prisional e possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-86.2019.8.26.0144 -Voto no 18245
4
As penas foram fixadas, na r. sentença, em
montante adequado para a reprovação e prevenção do crime
cometido pela apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06,
não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante
referente a confissão, mas mantida a pena no mínimo legal
corretamente de acordo com a Súmula 231, STJ.
Impossível a aplicação da causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, haja vista a não
satisfação do requisito de não se dedicar às atividades criminosas.
Conforme já supramencionado, a Apelante
guardava e tinha em depósito 954 porções de cocaína, 56 porções de
maconha, 263 pedras de crack. Ora, a quantidade e diversidade de
entorpecentes comprova que se dedicava às atividades criminosas.
O mero traficante eventual, ou seja, aquele
destinatário da causa especial de diminuição de pena é aquele que
não faz do tráfico o seu meio de vida, não é o caso dos autos.
Assim, não há qualquer alteração a ser feita na
dosimetria da pena.
Por fim, o regime inicial deve ser o fechado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500183-86.2019.8.26.0144 -Voto no 18245
5
pela natureza e quantidade da droga apreendida, com fundamento no
§ 3o do artigo 33 do Código Penal, sendo inviável substituir a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Não
vejo
como,
pois,
aderir
às
teses
defensivas, mantendo-se a sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos, conforme previsão no art. 252, do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nega-se provimento ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença em seus integrais termos.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator